Tribunal: TJDFT
Processo: 0706780-70.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIOS DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA PROTEÇÃO INTEGRAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO DE PRONUNCIADA GRAVIDADE. RISCO E VULNERABILIDADE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA GUARDA UNILATERAL AO GENITOR. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DO ITINERÁRIO DE VISITAS DA GENITORA. MANUTENÇÃO DAS VISITAS SUPERVISIONADAS. RECOMENDAÇÃO PRESENTE EM ESTUDO PSICOSSOCIAL E EM PARECERES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O ordenamento jurídico brasileiro estabelece a guarda compartilhada como a regra, calcado na premissa de que ambos os pais têm igual direito de exercer a guarda de filho menor, uma vez que tal exercício demonstra-se saudável à formação da criança e do adolescente (artigos 1.583 e 1.584 do Código Civil). Contudo, os dispositivos legais reguladores de tal instituto devem estar harmonizados com os Princípios do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente e da Proteção Integral, devendo ser afastada a regra geral quando estiverem presentes situações de pronunciada gravidade aptas a recomendar a determinação da guarda unilateral.

2. Demonstrado nos autos que a guarda unilateral em favor do genitor melhor propicia a efetivação do direito fundamental da menor ao seu pleno desenvolvimento físico, mental e social, impõe-se o seu reconhecimento.

3. Havendo recomendação, em estudo psicossocial e em pareceres do Ministério Público, de que as visitas maternas sejam feitas em espaço reservado e com supervisão, a manutenção de tal sistema é medida de rigor, sem prejuízo de eventual alargamento do convívio em caso de mudança da situação fática que recomende a prudência.

4. Apelação cível conhecida e não provida.